Tribunal: STF
Processo: RE 261534
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO VIA "FAC SÍMILE".
 JUNTADA TARDIA DOS ORIGINAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Embargos
declaratórios. Interposição via "fax". Juntada tardia dos originais.
 Alegação de ter postado em tempo hábil a peça processual.
Insubsistência. A tempestividade do recurso é aferida quando da
entrada da petição no protocolo do Tribunal, sendo irrelevante a
data em que procedida a remessa pelos correios.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.